Tribunal: TJSP
Processo: 0024349-25.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidores públicos municipais, ativos e inativos – Recálculo - URV de março de 1994 – Inocorrência da prescrição do fundo de direito – Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 8.880/94 – Sentença de improcedência reformada pelo V. Acórdão - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidores públicos municipais, ativos e inativos – Recálculo - URV de março de 1994 – Inocorrência da prescrição do fundo de direito – Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n. 8.880/94 – Sentença de improcedência reformada pelo V. Acórdão - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, Resp 1.495.146/MG, Tema 905 e RE 561.836/RN, Tema no 5 – Reestruturação remuneratória das carreiras - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV - Adequação ao paradigma para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus de sucumbência - Prejudicada a aplicação dos Temas 810 e 905, em razão da improcedência da demanda, visto que houve reestruturação das carreiras ocorridas entre os anos de 1994 e 2003 - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024349-25.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAFALDA
MIGRI DA CUNHA, ALZIRA EEKO FURUYA DE CARVALHO, ARI OSVALDO
BERTUGA, ARISTIDES NOGUEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA, DOROTI FRANCO
SAMPAIO,
EDNA
TEREZINHA
DA
SILVA,
FRANCISCO
APARECIDO
FERNANDES LOPES, FRANCISCO JUVENAL ALVES DA ROCHA, GERALDO
ANTONIO MENDES, INÁCIA DA SILVA NERI, JOSÉ DE SOUZA SILVA FILHO,
JOSÉ FERREIRA DE LIMA, JOSÉ TAVÁRES JUNIOR, MARCO ANTONIO
CARNEIRO FERREIRA, MARIA BRASILINA DE CAMPOS LIBERATORI,
MARILYN BUENO DE CAMARGO, MYRIAM GOMES DA SILVA, NELSON
IGNÁCIO DA ROSA, OSVALDO BERNARDO DA SILVA, PAULO EDUARDO
CORREIA ZANTUT, PAULO PENHA DE OLIVEIRA, RAQUEL APARECIDA DE
JESUS, RAYMUNDO WENDELIM OLIVEIRA ALVES DA CUNHA, REINALDO
JOSÉ GERASI CABRAL, ROBERTO CARLOS ROSA CORREA, ROSALY CORREIA
DA SILVA, RUBENS FERRAZ BORGES, SHIRLEY LEDIER DE CAMARGO e
SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, adequando-se o v. acórdão ao r. entendimento do C. STF. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0024349-25.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Sergio Serrano Nunes Filho
Apelantes: Mafalda Migri da Cunha e outros
Apelada: Prefeitura do Município de São Paulo
Voto no 31796
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de rito ordinário
Servidores
públicos municipais, ativos e inativos Recálculo - URV de março
de 1994
Inocorrência da prescrição do fundo de direito
Aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei
n. 8.880/94
Sentença de improcedência reformada pelo V.
Acórdão - Retorno dos autos para reapreciação pela turma
julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema
810, Resp 1.495.146/MG, Tema 905 e RE 561.836/RN, Tema no 5
Reestruturação remuneratória das carreiras - Termo 'ad quem'
para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual
incorreção da conversão da URV - Adequação ao paradigma para
julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus de
sucumbência - Prejudicada a aplicação dos Temas 810 e 905, em
razão da improcedência da demanda, visto que houve
reestruturação das carreiras ocorridas entre os anos de 1994 e 2003
- Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mafalda Migri da Cunha e outros (fls. 248/258) contra a r. sentença (fls.
241/244) proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da
Capital, que em ação ordinária proposta pelos ora apelantes em face da
Prefeitura do Município de São Paulo, julgou extinto o processo, nos
termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil em relação às autoras
Edna Terezinha da Silva e Maria Brasilina de Campos Liberatoti, e
improcedente a ação em que os demais postulavam o recálculo de seus
vencimentos, em razão da conversão da URV, desde março de 1994,
conforme art. 22 da Lei n. 8.880/94, nos termos do artigo 269, inciso VI
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
3
Em síntese, recorrem os autores, alegando que
não há prescrição nas ações de trato sucessivo, e sustentam a
necessidade do recálculo de seus vencimentos em razão da perda
salarial pela conversão em URV, aplicando-se, para tanto, a Lei Federal
no 8.880/94.
Foram
apresentadas
contrarrazões
as
fls.
286/297.
O V. Acórdão de fls. 337/344 deu provimento ao
recurso, reconhecendo o direito dos autores à revisão dos vencimentos
em razão da conversão da URV para o real.
O Município de São Paulo opôs embargos de
declaração (fls. 347/358), os quais foram rejeitados (fls. 358/364),
seguida da interposição de Recurso Extraordinário (fls. 367/385).
Contrarrazões às fls. 388/404.
Às fls. 415/416, determinou-se o retorno dos
autos para eventual adequação quanto ao julgamento do mérito do RE no
561.836/RN (Tema 5 do STF).
Em cumprimento à determinação de fls. 419, o
Município de São Paulo apresentou petição e documentos de fls.
427/432, em relação aos quais os autores se manifestaram nos autos (fls.
436/466).
É o relatório.
Os autores, servidores públicos municipais ativos
e inativos, ajuizaram ação em face do Município de São Paulo, pugnando
pelo recálculo de seus vencimentos, em razão da conversão da URV,
desde março de 1994, conforme art. 22 da Lei n. 8.880/94, bem como o
pagamento das diferenças devidas, sobre as quais deverão incidir juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
4
de mora e correção monetária.
O caso dos autos trata da aplicação da Lei n.
8.880/94, que dispõe sobre o programa de estabilização econômica e o
sistema monetário nacional, que em seu artigo 22 prevê in verbis:
“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salário e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e
militares, são convertidos em URV em 1o de
março de 1994, considerando o que determinam
os arts. 37, XII e 38, § 1o da constituição”.
Conforme se vê, a norma referiu-se a servidores
públicos em geral, e não apenas aos federais.
Conforme Exposição de Motivos da Lei Federal
no 8.880/94, verifica-se que o correto seria considerar, para efeito de
conversão do valor da remuneração, expresso em Cruzeiro Real, a média
dos últimos quatro meses (art. 22 e incisos), a fim de que, a partir de
então, se procedesse a uma paulatina atualização monetária, ainda na
base da URV, até a primeira emissão do Real, que se daria em 1o de
julho daquele mesmo ano (art. 3o, § 1o). A média aritmética mencionada
tinha em conta o equivalente em URV relativo ao último dia de cada um
daqueles meses, pouco importando que o encerramento da folha se
desse dias antes ou que o pagamento se fizesse no quarto dia útil do
mês seguinte.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040 do
Código de Processo Civil, entendo que o Acórdão proferido nos autos
merece adequação, de modo a aplicar a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/SE Tema 5, para reconhecer que o direito à incorporação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
5
diferenças devidas em razão da conversão dos vencimentos em URV,
fica limitado à data de eventual reestruturação na carreira de cada
servidor, a saber:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração
do
servidor,
resultante
da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento
da conversão da moeda em relação àqueles que
recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.
168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento
em
razão
de
aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação
dos 11,98% ou do índice decorrente do processo
de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
6
índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à
percepção
ad
aeternum
de
parcela
de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que
se, em decorrência da reestruturação da carreira
do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%,
ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A
reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve
servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado
do
Rio
Grande
do
Norte
conhecido
e
parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros
Reais
em
URV
com
aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que
o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei
n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte (RE 561836/RN, Relator:
Min.
LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
j.
em
26/09/2013)..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
7
No caso em análise, a ação foi promovida por
diversos servidores pertencentes a carreiras distintas, a saber:
a) Agente Escolar - Mafalda Migri da Cunha;
b) Analista de Informações Cultura e Desporto Alzira Eeko Furuya
de Carvalho
c) Assistente de Gestão de Políticas Públicas - Ari Osvaldo Bertuga,
Aristides Nogueira, Doroti Franco Sampaio, Raquel Aparecida de
Jesus, Rosaly Correira da Silva
d) Agente de Apoio - Carlos de Oliveira, Edna Terezinha da Silva,
Francisco Aparecido Fernandes Lopes, Francisco Juvenal Alves da
Rocha, Geraldo Antonio Mendes, Inacia da Silva Neri, José Ferreira
de Lima, José Tavares Junior, Nelson Ignacio da Rosa, Osvaldo
Bernardo da Silva, Paulo Penha de Oliveira, Roberto Carlos Rosa
Correia, Rubens Ferraz Borges
e) Oficial de Obras de Conservação e Construção - José de Souza
Silva Filho
f)
Analista de Planejamento Desenv. Organizacional - Marco Antonio
Carneiro Ferreira
g) Médico - Maria Brasilina de Campos Liberatori e Paulo Eduardo
Correia Zantut
h) Analista de Saúde - Marilyn Bueno de Camargo
i)
Assistente Social - Myriam Gomes da Silva e Sonia Maria Ferreira
da Silva
j)
Agente Vistor - Raymundo Wendelim Oliveira Alves da Silva Vistor
k) Especialista em Desenvolvimento Urbano - Reinaldo José Gerasi
Cabral
l)
Professor - Shirley Ledier de Camargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
8
Na espécie, ficou demonstrado que os apelantes
tiveram a carreira reestruturada através das Leis no 11.511/94 e
13.652/03 em relação aos agentes de apoio; Leis no 11.511/94 e
13.748/04 em relação aos agentes de gestão de políticas públicas; Leis
no 13.652/03 e 14.713/08 em relação aos profissionais da saúde em
geral; Leis no 12.396/97, 13.272/02, 13.652/03 e 14.660/07 em relação
aos professores; Leis no 12.477/97 e 13.652/03 em relação aos agentes
vistores; Leis no 11.591/95 e Lei 14.591/07 em relação aos analistas de
informações, cultura e desporto; Leis no 12.568/98 e 14.591/07 em
relação aos arquitetos, geólogos, agrônomos e engenheiros; Leis no
11.633/94 e 14.591/07 em relação aos assistentes sociais; e Lei no
11.512/94 em relação aos profissionais de desenvolvimento urbano.
Conforme decidido em repercussão geral no RE
561.836/RN, julgado em 26.9.2013 pelo Tribunal Pleno, tendo como
Relator o Ministro Luiz Fux, “A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323 MC/DF e na
ADI no 2.321/DF. 5. O término da incorporação dos 11,98%, ou índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.”
Na hipótese, considerando que as carreiras dos
servidores foram reestruturadas entre os autos de 1994 e 2003 e a ação
foi distribuída em 11.07.2011, o período que antecedeu o ajuizamento da
demanda está acobertado pela prescrição quinquenal, razão pela qual
nada mais é devido aos autores ocupantes dos cargos em questão,
sendo de rigor a reforma da r. sentença para reconhecer a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
9
nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil e art. 1o do
Decreto no 20.910/1932.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no
20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
E tendo a demanda sido ajuizada em 2013,
quando já transcorrido mais de 5 anos após as leis de reestruturação, de
rigor a reforma da r. sentença para reconhecer a prescrição, nos termos
do art. 487, II do Código de Processo Civil e art. 1o do Decreto no
20.910/1932.
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto pelos autores, mantendo a r. sentença que julgou
extinto o feito em relação a Edna Terezinha da Silva e Maria Brasilina de
Campos Liberatoti, nos termos do art. 267, inciso V, do Código de
Processo Civil e improcedente quanto aos demais autores, aplicando-se
ao caso o decidido no RE 561.836, Tema no 5, que possui caráter
vinculante, adequando-se ao paradigma.
Deverão os autores arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita anteriormente
concedida.
E considerando a improcedência da demanda,
resta prejudicada a aplicação e análise dos Temas 810 e 905, vez que
não haverá diferenças para incidência de juros e correção monetária.
Ante o exposto, adequando-se o V. Acórdão ao r.
entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em observância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024349-25.2011.8.26.0053 -Voto no 31796
10
art. 1040 do Código de Processo Civil, incorporados os fundamentos
acima alinhavados, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa

Relator